Tribunal: TJSP
Processo: 1007957-98.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de improcedência da ação e procedente o pedido reconvencional – Insurgência do autor – Apelante que informou morar no imóvel, em razão de contrato de locação, desde 1969 – Alega também que em 1994 os proprietários deixaram de cobrar aluguéis, passando o apelado a possuir o imóvel com animus domini – Testemunhas do autor, porém, que sequer recordavam de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – Sentença de improcedência da ação e procedente o pedido reconvencional – Insurgência do autor – Apelante que informou morar no imóvel, em razão de contrato de locação, desde 1969 – Alega também que em 1994 os proprietários deixaram de cobrar aluguéis, passando o apelado a possuir o imóvel com animus domini – Testemunhas do autor, porém, que sequer recordavam de qualquer relação entre as partes – Já a testemunha dos réus e a informante confirmaram fatos impeditivos – Proprietários que ainda juntaram comprovantes de pagamento de IPTU anteriores à propositura da ação, enquanto o apelante apenas tinha posse de comprovantes de pagamento de contas de consumo – Posse ad usucapionem não caracterizada – Sentença mantida – Recurso desprovido.